Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (AGRAVADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIANO JOSE SECCO - CPF: 662.033.680-91 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INTERPOSIÇÃO COM FINALIDADE DE REFORMA DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA INDEFERIR PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA DIVERSAS PARTES – PROVIMENTO DE OUTROS RECURSOS PARA ESSA EXATA FINALIDADE – RECONHECIMENTO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MERA SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PRESENTE RECURSO – DESCABIMENTO – FUNDAMENTOS SIMILARES AOS RECURSOS JÁ ANALISADOS E PROVIDOS – POSSIBILIDADE DE REABERTURA DA VIA RECURSAL CASO AO FINAL REFORMADOS OS ACÓRDÃOS PELA INSTÂNCIA ESPECIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A despeito da falta de preclusão da via recursal contra eles, os acórdãos que resultaram na reforma da decisão de piso e no indeferimento do pedido de instauração de Cumprimento de Sentença implicam perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto com finalidade precípua de extinguir o feito executivo, sendo cabível o pronto reconhecimento de prejuízo e seu não conhecimento. 2. Assim como a reforma da decisão de piso pelos acórdãos desta Corte prejudicam o presente Agravo de Instrumento, ensejando seu não conhecimento, eventual reforma do desfecho decisório pela instância especial prejudicaria a conclusão de perda superveniente do objeto, viabilizando eventual análise da questão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PEDRO AUGUSTO TIZIANEL
contra a decisão monocrática que
não conheceu
do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000759-61.2023.8.11.0000, por ele interposto contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitara a impugnação por ele oposta nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0005427-72.2000.8.11.0041), proposto em seu desfavor e de outros pelo advogado JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO.

A decisão monocrática agravada reputou prejudicado o Agravo de Instrumento em que o impugnante/executado/agravante pretendia reforma da decisão de piso e acolhimento da impugnação para indeferir o pedido de instauração do Cumprimento de Sentença formulado pelo advogado/exequente ou para extinguir o feito por admitir que, a
o acolher com efeitos infringentes os Embargos de Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013755-28.2022.8.11.0000 e os Embargos de Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014208-23.2022.8.11.0000, opostos pelo coexecutado, esta eg. Corte reformou o acórdão embargado para dar provimento àquele Agravo de Instrumento para
reformar a r. decisão de piso e
indeferir
o pedido de instauração de Cumprimento de Sentença formulado pelo ex-advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, constando expressamente da parte dispositiva dos arestos que “
a extinção do processo executivo e consequente desconstituição dos atos expropriatórios adotados em desfavor dos executados/agravantes implica prejuízo aos recursos interpostos contra decisões posteriores
”, inclusive o presente RAI nº 1000759-61.2023.8.11.0000 (cf. Id. nº 179441161).

Nas razões do Agravo Interno, o executado/agravante Pedro Augusto Tizianel afirma exclusivamente a “
inexistência de
perda superveniente do objeto
” em razão da ausência de trânsito em julgado dos acórdãos proferidos naqueles declaratórios acolhidos com efeitos infringentes, e argumenta que, ausente o trânsito em julgado, “
a medida mais adequada e consentânea com o sistema processual vigente é a suspensão deste recurso
”, na forma do art. 313, V, alínea “
a
”, do CPC, inclusive em razão de prejudicialidade externa (sic – cf. Id. nº 181914672 - Pág. 1/2).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que se “
determine a suspensão deste recurso, até o trânsito em julgado dos acórdãos proferidos nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1013755-28.2022.8.11.0000 e 1014208-23.2022.8.11.0000
” (sic – cf. Id. nº 181914672 - Pág. 3).

Intimado, o advogado/exequente/agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 185551661).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge à discussão sobre a necessidade de suspensão da tramitação do Agravo de Instrumento,
na forma do art. 313, V, alínea “
a
”, do CPC, até o trânsito em julgado da decisão indeferitória d
o pedido de instauração de Cumprimento de Sentença formulado pelo ex-advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, ou sobre a possibilidade de reconhecimento imediato de perda do objeto.

A arguição da questão pelo impugnante/executado/agravante é motivada, evidentemente, pelo receio de que os acórdãos proferidos naqueles dois Agravos de Instrumento venham a ser reformados pelo eg. STJ e, em razão da preclusão da decisão monocrática de não conhecimento ora agravada, não sejam examinados os fundamentos do Agravo de Instrumento por ele interposto.

O receio, porém, não se justifica, seja porque os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença oposta por Pedro Augusto Tizianel são essencialmente os mesmos vertidos nas impugnações dos coexecutados (Destilaria de Álcool Libra Ltda., Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli e Luiz Carlos Ticianel), sobre os quais já se debruçou esta eg. Corte quando da reforma da decisão de piso para indeferir o pedido de instauração de Cumprimento de Sentença formulado pelo ex-advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, ou então porque, assim como os acórdãos proferidos por este Tribunal naqueles dois Agravos de Instrumento projetaram efeitos e reflexos no presente recurso, prejudicando-o, eventual pronunciamento do eg. STJ em sentido diverso também aqui projetaria efeitos e reflexos, desconstituindo a conclusão de prejuízo por perda de objeto.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno, mantendo intocada a decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024